Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Diante da ausência de provas pré-constituídas da existência do direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao apelo.